Tribunal: TJMT
Processo: 1011757-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011757-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JONILDES SANTANA DE ALMEIDA SILVA
AGRAVADO: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME e outros
Há prevenção do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por conta da relatoria da Apelação 1009188-21.2017 (art. 930 do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 03 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges